Tribunal: STF
Processo: Rcl 43501
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de Sergipe – SINDESP/SE, contra decisão da Relatora do processo 000259-17.2020.5.20.0000, do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. 
    Na petição inicial, o Sindicato reclamante alega, em suma, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Relata que o Ministério Público Federal do Trabalho ajuizou, na origem, Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais, sustentando ilegalidade das cláusulas que preveem a redução da base de cálculo da cota de aprendizagem e da base de cálculo da reserva de vagas para pessoas com deficiência, previstas na Convenção Coletiva de Trabalho 2020 (CCT), firmada pelo ora reclamante com outros sindicatos.
    O Juízo a quo proferiu, então, decisão liminar suspendendo a aplicabilidade das cláusulas décima sétima e décima oitava da citada CCT/2020, até o julgamento de mérito da ação na origem. 
    Diante disso, o reclamante ajuizou a presente reclamação sustentando que “o Ministro Gilmar Mendes já reconheceu expressamente, às fls. 242 do ARE 1.121.633/GO que a cláusula da CCT que regula o contingenciamento das vagas para menores aprendizes no âmbito das empresas de segurança privada, por razões que foram debatidas e convencionadas entre as partes (inclusive visando o bem-estar do menor, ao 7 afastá-lo de funções com altíssimo risco à sua vida e integridade física), é matéria afeta ao Tema nº 1.046 de Repercussão Geral”. (eDOC 1, pp. 6-7) 
    Requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, “ficando o processo sobrestado até ulterior decisão do STF sobre o Tema 1.046”. (eDOC 1, p. 9) 
    A liminar foi deferida (eDOC 23). 
    O Ministério Público do Trabalho foi citado e a PGR apresentou contestação no eDOC 29, pugnando pelo não conhecimento da reclamação por ausência de similitude. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, a reclamante sustenta, em síntese, desrespeito à decisão proferida nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral, no qual determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC.
    No ponto, ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita: 
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1.121.633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019) 
    Destaco ainda que, em 2.6.2020, deferi tutela provisória incidental nos autos do ARE-RG 1.121.633 para suspender o Processo 1003445-03.2018.5.02.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cujo objeto é decisão que anula cláusula de convenção coletiva que trata do contingenciamento ao setor administrativo de vagas para menores aprendizes, no âmbito das empresas de segurança, nos termos acordados entre as partes. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da cláusula 26 das Convenções Coletivas de Trabalho de 2018, 2019 e 2020, objeto da referida anulação: 
    “CLÁUSULA 26 – DA APRENDIZAGEM NA SEGURANÇA PRIVADA. Considerando que para a atuação de aprendizes como profissional de vigilância é obrigatória a observância dos requisitos apontados na Lei nº 7.102 83 ou a que vier a substituí-la, principalmente no que tange à idade mínima de 21 (vinte e um) anos; a exigência de porte de arma para o desempenho da função; e que obtenham curso de formação regular de vigilante realizado em escola especializada de segurança, atendendo a mesma carga horária exigida dos demais candidatos à habilitação profissional, e por isso, caso não se tenha a demanda necessária ao cumprimento das cotas do artigo 9º do Decreto nº 5.598 2005, de jovens que atendam às suas especificidades e da Polícia Federal, principalmente pelo fato de o Regulamento determinar, através do parágrafo único do artigo 11, neste caso, como Aprendiz, o jovem a partir da idade de 18 anos, o atendimento à porcentagem exigida da cota de Aprendizagem deve ser feito através do dimensionamento do setor administrativo.” 
    De outra banda, verifico que a autoridade reclamada proferiu decisão nos seguintes moldes:
    “A concessão de liminar, em sede de Ação Anulatória de Cláusula de Convenção Coletiva, reclama, além da plausibilidade do direito, a demonstração do periculum in mora, que se revela na premência da prestação jurisdicional, evitando que, quando da decisão final, o pleito deduzido em juízo não tenha mais eficácia. 
    A tutela de urgência cautelar pressupõe probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015). 
     No tocante à cláusula da redução da cota de aprendizagem, fizeram referência a um decreto já revogado, no caso, ao Decreto nº 5.598/2005, uma vez que foi revogado expressamente e em seu inteiro teor pelo art. 126, V, do Decreto nº 9.579/2018, in verbis: 
    Art. 126. Ficam revogados: 
    [...] 
    V - o Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005; 
    […] 
    Além disso, dispõe o art. 429, da CLT: 
    Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000) 
    A norma convencional busca reduzir a base de cálculo da cota de aprendizagem, utilizando-se de critério de exclusão que não encontra qualquer amparo legal. 
    Quanto à Cláusula que se refere à reserva de vagas para a pessoa com deficiência, tem-se que o cumprimento da cota legal deve ser objetivamente considerado e ajustado pelo empregador. 
    O artigo 93, da Lei nº 8.213/91 dispõe que: 
    Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 
    I - até 200 empregados...................................................................................... 2%; 
    II - de 201 a 500................................................................................................. 3%; 
    III - de 501 a 1.000.............................................................................................. 4%; 
    IV - de 1.001 em diante. ............................................. .....................................5%. 
    V - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)
    A base de cálculo da cota é a totalidade dos empregados da empresa. Inexiste qualquer distinção legal sobre o ramo de atividade da empresa para a aplicação da cota relativa à pessoa com deficiência. O único critério estabelecido pelo legislador foi o quantitativo, qual seja, mínimo de 100 (cem)empregados. 
    Saliente-se, ainda, que inexiste ressalva acerca das funções compatíveis existentes na empresa para compor o percentual dos cargos destinados à contratação de pessoas com deficiência, sem prejuízo de que os contratados deverão possuir a aptidão para o exercício da função. 
    Entende-se, portanto, preenchido o pressuposto de probabilidade do direito. 
    A alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta evidenciado pelo fato de que a permanência de referidas Cláusulas restringirá o acesso de aprendizes e pessoas portadores deficiência. 
    Do exame da matéria, em sede de cognição não exauriente, considera-se que ficou demonstrada a presença concomitante dos requisitos ensejadores da concessão de liminar, qual seja: fumus boni juris e periculum in mora. 
    Ante o exposto, concede-se o pleito liminar para determinar a suspensão da aplicabilidade das cláusulas décima sétima e décima oitava da Convenção Coletiva de Trabalho de 2020 , até o julgamento de mérito da presente ação. Notifiquem-se as partes. 
    Em razão da concordância do SINDIVIGILANTE/SE, expressa na audiência, com os termos da inicial e a apresentação de contestação pelo SINDESP, reconhecem-se as renúncias tácita e expressa ao prazo de resposta de 15 (quinze) dias, previsto no art. 217, parágrafo único, do Regimento Interno”. (eDOC 13)
    Assim, entendo que ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, o Juízo reclamado violou a autoridade do despacho de sobrestamento no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), uma vez que a matéria de fundo refere-se, de fato, à validade da prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas, nos termos acordados entre as partes. 
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do processo n. 000259-17.2020.5.20.0000 até o julgamento do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046) por esta Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente